Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727619-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILSON DOS SANTOS PACIENTE: MIKAEL TAVARES MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. T. M., contra ato do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em 13/12/2019, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o qual é acusado da suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, bem como porque negou acesso do impetrante aos autos do processo no 007443-66.2019.8.07.0001. A liminar foi indeferida e, após parecer da Procuradoria de Justiça, o processo voltou para mérito e, em seguida, foi devolvido para julgamento em mesa. Entretanto, a defesa do paciente juntou a petição de ID 14127513, pela qual afirma que a autoridade coatora colocou o paciente em liberdade e arquivou o inquérito policial em relação a ele, por ausência de prova da materialidade, razão pela qual pleiteou o arquivamento do presente habeas corpus por desistência ou perda do objeto. Requereu, ainda, a decretação do segredo de justiça antes do arquivamento dos autos. Assim, intime-se o impetrante para que junte a decisão da autoridade coatora que determinou o arquivamento dos autos e a soltura do paciente no prazo de cinco dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. , , 11 de fevereiro de 2020 19:35:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator